Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15742045, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARCIA FERREIRA DE BRITES, MARCIA MARIA SILVA DA ROCHA, MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MARCIO ALVES BORGES, MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MARCIO THOME, MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA, MARCIA SAMPAIO PEREIRA, MARCO AURELIO GODOIS BRITO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Provejo, em parte, o pedido manifestado na petição de ID 15742045 para que sejam expedidos os competentes alvarás dos valores incontroversos já depositados em nome da advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.221. I. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador